Tribunal: TJDFT
Processo: 0726443-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33/STJ. ARTIGOS 64 E 65 DO CPC.
I – A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, incumbindo à parte interessada, sendo-lhe conveniente, arguir a matéria em preliminar de contestação, conforme art. 64 do CPC. Caso não o faça, prorrogar-se-á a competência relativa, nos termos do art. 65 do CPC.
II – Deu-se provimento ao recurso.